Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-40.2020.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001268-40.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GABRIEL BORTOLI - CPF: 866.311.791-49 (APELANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA CONTÁBIL SUFICIENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO LEGAL OBSERVADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. SEGURO AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SINISTRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Monitória ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial decorrente de Cédula Rural Pignoratícia, rejeitando os embargos monitórios opostos pelo réu, que alegava nulidade da citação, cerceamento de defesa, abusividade de encargos contratuais, necessidade de exibição de apólices de seguro e incorreta imputação de pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento das diligências; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência da perícia contábil; (iii) determinar se são ilegais os juros remuneratórios e a capitalização mensal pactuados em cédula rural; (iv) verificar se a existência de seguro agrícola ou a forma de imputação de pagamentos afasta a exigibilidade da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento espontâneo do réu aos autos, com apresentação de embargos e exercício pleno do contraditório, supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

4.

A citação por edital é admitida quando frustradas diversas tentativas de localização do réu, inclusive por meio de diligências em múltiplos endereços e consultas a sistemas oficiais, atendendo ao art. 256 do CPC.

5.

A mera discordância da parte com as conclusões periciais, desacompanhada de demonstração de vícios técnicos concretos, não configura cerceamento de defesa.

6.

A ação monitória admite instrução com prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a juntada da cédula de crédito e demonstrativos do débito.

7.

A capitalização mensal de juros em cédulas de crédito rural é válida quando expressamente pactuada, conforme Súmula 93 e Tema 654 do STJ.

8.

Os juros remuneratórios nas cédulas rurais submetem-se a regime jurídico específico, sendo admissíveis até o limite legal de 12% ao ano na ausência de fixação pelo Conselho Monetário Nacional, não havendo abusividade na taxa contratada de 7% ao ano.

9.

A alegação de quitação da dívida por seguro agrícola exige prova do sinistro e do acionamento da seguradora, ônus que incumbe ao réu e não foi cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade da citação, desde que assegurado o contraditório. 2. Não há cerceamento de defesa quando a perícia contábil é suficiente e não apresenta vícios técnicos demonstrados. 3. A capitalização mensal de juros em cédula de crédito rural é válida quando expressamente pactuada. 4. Os juros remuneratórios em crédito rural observam regime próprio e não são abusivos quando inferiores ao limite legal. 5. A alegação de cobertura por seguro agrícola não afasta a dívida sem comprovação do sinistro e do acionamento da seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º, 256, 300, 371, 373, II, 470, 473, 477, §2º, 479 e 700; Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º; Lei nº 4.595/64; Decreto nº 22.626/33; Lei nº 6.840/80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 93; STJ, REsp nº 1.333.977/MT (Tema 654), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.052.751/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.04.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.399.042/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.2023; TJMT, AI nº 1002489-39.2025.8.11.0000; TJMT, AI nº 1010071-90.2025.8.11.0000; TJPR, APL nº 0008158-94.2018.8.16.0033; TJMT, APL nº 1001276-69.2024.8.11.0020.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA CONTÁBIL SUFICIENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO LEGAL OBSERVADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. SEGURO AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SINISTRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Monitória ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial decorrente de Cédula Rural Pignoratícia, rejeitando os embargos monitórios opostos pelo réu, que alegava nulidade da citação, cerceamento de defesa, abusividade de encargos contratuais, necessidade de exibição de apólices de seguro e incorreta imputação de pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento das diligências; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência da perícia contábil; (iii) determinar se são ilegais os juros remuneratórios e a capitalização mensal pactuados em cédula rural; (iv) verificar se a existência de seguro agrícola ou a forma de imputação de pagamentos afasta a exigibilidade da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento espontâneo do réu aos autos, com apresentação de embargos e exercício pleno do contraditório, supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

4.

A citação por edital é admitida quando frustradas diversas tentativas de localização do réu, inclusive por meio de diligências em múltiplos endereços e consultas a sistemas oficiais, atendendo ao art. 256 do CPC.

5.

A mera discordância da parte com as conclusões periciais, desacompanhada de demonstração de vícios técnicos concretos, não configura cerceamento de defesa.

6.

A ação monitória admite instrução com prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a juntada da cédula de crédito e demonstrativos do débito.

7.

A capitalização mensal de juros em cédulas de crédito rural é válida quando expressamente pactuada, conforme Súmula 93 e Tema 654 do STJ.

8.

Os juros remuneratórios nas cédulas rurais submetem-se a regime jurídico específico, sendo admissíveis até o limite legal de 12% ao ano na ausência de fixação pelo Conselho Monetário Nacional, não havendo abusividade na taxa contratada de 7% ao ano.

9.

A alegação de quitação da dívida por seguro agrícola exige prova do sinistro e do acionamento da seguradora, ônus que incumbe ao réu e não foi cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade da citação, desde que assegurado o contraditório. 2. Não há cerceamento de defesa quando a perícia contábil é suficiente e não apresenta vícios técnicos demonstrados. 3. A capitalização mensal de juros em cédula de crédito rural é válida quando expressamente pactuada. 4. Os juros remuneratórios em crédito rural observam regime próprio e não são abusivos quando inferiores ao limite legal. 5. A alegação de cobertura por seguro agrícola não afasta a dívida sem comprovação do sinistro e do acionamento da seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º, 256, 300, 371, 373, II, 470, 473, 477, §2º, 479 e 700; Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º; Lei nº 4.595/64; Decreto nº 22.626/33; Lei nº 6.840/80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 93; STJ, REsp nº 1.333.977/MT (Tema 654), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.052.751/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.04.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.399.042/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.2023; TJMT, AI nº 1002489-39.2025.8.11.0000; TJMT, AI nº 1010071-90.2025.8.11.0000; TJPR, APL nº 0008158-94.2018.8.16.0033; TJMT, APL nº 1001276-69.2024.8.11.0020.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar
-
Nulidade da Citação

O Apelante argui a nulidade da citação editalícia, sustentando que a instituição financeira não esgotou as diligências necessárias para sua localização pessoal, ignorando endereços obtidos via sistemas conveniados (INFOSEG).

A citação por edital é medida excepcional, cabível apenas quando esgotados os meios para a localização do réu, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil:

“I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

O STJ a admite excepcionalmente, quando exauridas pelo autor todas as formas para localização do réu, nelas incluída a pesquisa nos sistemas de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos.

No caso concreto, houve tentativa de citação por oficial de justiça em 18/12/2020, 19/05/2021, 22/02/2022, 01/04/2022 e 25/09/2023 em cinco endereços diferentes, buscas no Sisbajud e Infojud, envio de Carta com AR para outros cinco locais, todas sem sucesso.

Em seguida o réu foi citado por edital.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que, não obstante a discussão acerca da exaustão das diligências, o réu compareceu espontaneamente aos autos, constituiu advogado e opôs Embargos à Monitória, exercendo amplamente o seu direito de defesa.

O contraditório foi plenamente instaurado, houve instrução processual com produção de prova pericial e o mérito foi julgado.

O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, conforme preceitua o § 1º do artigo 239 do CPC. A finalidade do ato citatório, dar ciência da demanda e oportunizar a defesa, foi inequivocamente atingida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital se mostra válida quando restam infrutíferas as tentativas de localização pessoal do devedor, conforme os requisitos dos arts. 256 e 257 do CPC. No caso, houve diligência pessoal e frustração na localização, além de posterior nomeação de curador especial, o que demonstra o esgotamento dos meios ordinários de citação.

O comparecimento espontâneo do executado aos autos, com plena ciência da demanda e exercício do contraditório, convalida eventual vício na citação inicial, conforme entendimento pacífico da jurisprudência e do art. 239, §1º, do CPC.

Não se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre da dificuldade de localização de bens penhoráveis, e não da inércia injustificada do credor. No caso, a parte exequente promoveu reiteradas tentativas de satisfação do crédito por meio de bloqueios, pesquisas patrimoniais e medidas atípicas, sem sucesso, o que afasta a incidência do art. 921, §4º, do CPC.

A suspensão do feito, por iniciativa da exequente e deferida judicialmente, não ultrapassou os prazos legais, tampouco ficou caracterizada a inércia prolongada ou dolosa, sendo descabida a extinção da execução por prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A citação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de citação pessoal, sendo convalidada pelo comparecimento espontâneo do executado.

A prescrição intercorrente somente se configura diante da inércia exclusiva do exequente por tempo igual ou superior ao prazo prescricional da pretensão executada.

A paralisação do feito em razão da ausência de bens penhoráveis ou dificuldades na localização do devedor não caracteriza culpa do credor nem autoriza a extinção do processo executivo.

(N.U 1002489-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

Posto isso,
rejeito a preliminar.

Preliminar – cerceamento de defesa

Ato contínuo, o apelante aduz que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de complementação da perícia e da exibição de documentos, alegando que o laudo apresentado seria "inauditável".

Observa-se que o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) confere ao magistrado a prerrogativa de valorar as provas produzidas nos autos, não estando subordinado ao laudo pericial, conforme expressamente previsto no art. 479 do CPC:

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

No caso, o laudo pericial foi elaborado por profissional de confiança do juízo, devidamente habilitado, que respondeu aos quesitos formulados pelas partes e apresentou conclusões técnicas fundamentadas.

Salienta-se que a impugnação apresentada pelo apelante, conquanto extensa, não apontou vícios metodológicos concretos capazes de infirmar as conclusões periciais, pois limitou-se a expressar inconformismo genérico com o resultado desfavorável, sem apresentar elementos técnicos objetivos que demonstrassem erro material ou metodológico no laudo.

A simples irresignação da parte com a metodologia ou com as conclusões do perito não impõe a realização de nova perícia ou sua complementação, mormente quando o laudo responde aos quesitos formulados e fornece subsídios suficientes para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

APELAÇão CÍVEl – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. Complementação aos quesitos respondidos em Perícia – Desnecessidade – O Juiz é o destinatário da prova e pode indeferir quesitos impertinentes – Art. 470, I, do CPC – Inocorrência de cerceamento de defesa
. 2. Carência de ação – Alegação de que a inicial não foi instruída com todos os documentos indispensáveis a propositura da ação – Tese afastada – Juntada do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex, bem como dos demonstrativos da conta vinculada – Cumprimento dos requisitos do art. 700, do CPC. 3 . Alegação de abusividade dos encargos de mora e não apreciação de cobranças abusivas – Improcedente – Sentença tratou da capitalização de juros, dos juros remuneratórios, da comissão de permanência e encargos moratórios. 4. Descaracterização da mora - Impossibilidade - Não demonstrada cobrança de encargos ilegais aptos a afastar a mora. 5 . Requerimento de a nulidade da cláusula contratual que prevê o pagamento de comissão de concessão de garantia (CGC) ao FGO – Fundo de Garantia de Operações - Tese refutada - Cobrança que, além de legal, foi devidamente pactuada - Inexistência de restrição na liberdade de contratar - Venda casada não configurada. 6. Ônus sucumbencial mantido – Fixação de honorários recursais.RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO . (TJPR - 14ª C.Cível - 0008158-94.2018.8 .16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR OCTAVIO CAMPOS FISCHER - J. 11 .07.2022) (TJ-PR - APL: 00081589420188160033 Pinhais 0008158-94.2018.8 .16.0033 (Acórdão), Relator.: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 11/07/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2022)

A alegação de que o laudo é estático (PDF) e não permite auditoria não se sustenta, pois a verificação da legalidade dos juros e da capitalização em contratos bancários é matéria eminentemente de direito, sendo a perícia contábil um auxiliar para a verificação da conformidade aritmética.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., cujo objeto consiste na cobrança de valores decorrentes de Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05927-8, celebrada em 31/07/2018, mediante a qual foi disponibilizado crédito no valor de R$ 509.197,50, destinado ao custeio de atividade agrícola, com previsão de pagamento em parcelas com vencimento entre junho e setembro de 2019.

Alega a instituição financeira que, após o vencimento das obrigações, o requerido deixou de adimplir o débito, razão pela qual foi proposta a ação monitória visando à constituição de título executivo judicial e à cobrança do montante atualizado, indicado na inicial em R$ 627.778,75.

Recebida a inicial, foram realizadas tentativas de citação pessoal do requerido, as quais restaram infrutíferas, culminando no deferimento da citação por edital.

O requerido, posteriormente representado por advogado, opôs embargos à ação monitória. Em sede preliminar, sustentou a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios para sua localização. Alegou, ainda, ausência de documentos essenciais, especialmente extratos bancários aptos a demonstrar a efetiva liberação e evolução do crédito.

No mérito, defendeu a iliquidez da obrigação, a existência de encargos abusivos, notadamente juros remuneratórios acima da média de mercado e capitalização indevida, bem como a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos considerados ilegais. Requereu, por fim, a revisão contratual e o afastamento dos valores exigidos.

O autor apresentou impugnação aos embargos, refutando as alegações defensivas e sustentando a regularidade da contratação, da cobrança e da documentação acostada aos autos, afirmando que o contrato, os demonstrativos de débito e os extratos seriam suficientes para embasar a pretensão monitória.

Durante a fase instrutória, foi determinada a realização de prova pericial contábil, a cargo da empresa Real Brasil Consultoria Ltda., com o objetivo de analisar os encargos pactuados e efetivamente aplicados no contrato. O laudo pericial concluiu que não foram identificadas incongruências na cédula rural, indicando que os encargos cobrados estavam em conformidade com os termos contratados.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial em favor da instituição financeira.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação, reiterando as teses já deduzidas em sede de embargos, especialmente quanto à nulidade da citação por edital, ausência de documentos indispensáveis e abusividade dos encargos contratuais.

Em contrarrazões, o banco apelado sustentou a manutenção integral da sentença, afirmando que não houve nulidade na citação, que a documentação apresentada é suficiente e que a perícia técnica confirmou a regularidade dos encargos cobrados.

De início, o art. 700 do CPC estabelece:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

No caso em apreço, a petição inicial foi instruída com a Cédula Rural Pignoratícia nº 40.059278 (ID 38784323), devidamente assinada pelo devedor, acompanhada do demonstrativo de débito atualizado (ID 38784324) e, posteriormente, do extrato da operação (ID 153592347).

O Superior Tribunal de Justiça entende que se tratando de Ação Monitória o processo pode ser instruído com a cópia do título de crédito.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO. INSTRUÇÃO DA INICIAL. CÓPIA DO TÍTULO. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO, NO APELO ESPECIAL, DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para desconstituir o entendimento estadual, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como buscam os insurgentes, seria indispensável o reexame fático-probatório, o que esbarra no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. A jurisprudência desta Corte de Uniformização é firme no sentido de que, para a instrução da ação monitória, é suficiente a colação de cópia do título executivo, não sendo o mero temor de circulação bastante para exigir a juntada do título original. (...).

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.399.042/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023) (Sem destaque no original).

Desse modo, a documentação anexada aos autos é suficiente para comprovar a dívida e embasar a Ação Monitória.

O apelante sustenta que é vedada a capitalização mensal de juros nos contratos objeto destes autos.

Os instrumentos regulados por legislações específicas, como as cédulas de crédito rural, comercial e industrial, admitem a capitalização mensal de juros, desde que haja expressa previsão na avença, consoante enuncia a Súmula n. 93 do Superior Tribunal de Justiça.

No Tema 654, o STJ reiterou sua jurisprudência sobre a matéria. Confira-se a ementa:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.

1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros.

3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora.

4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral".

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
”
. (REsp n. 1.333.977/MT, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26-2-2014, DJe 12-3-2014).

Por conseguinte, é certo que a legislação aplicável às cédulas de crédito rural permite a capitalização de juros em intervalos inferiores a seis meses, desde que isso esteja convencionado de forma expressa.

Da análise da Cédula (ID 351208869 – pág. 2), verifica-se na cláusula "Encargos Financeiros" que prevê a incidência de juros à taxa efetiva de 7% pontos percentuais ao ano, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias), debitados e capitalizados no primeiro dia de cada mês.

Quanto aos juros remuneratórios, a Lei n. 4.595/64 afastou a sua limitação para a maior parte dos contratos celebrados com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, exceto para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial, que são disciplinadas por legislação específica (Decreto-Lei n. 167/67, Decreto-Lei n. 413/69 e Lei n. 6.840/80). Isso porque tais contratos envolvem créditos consignados pelo Estado para o desenvolvimento da atividade econômica.

A existência de regra própria culminou na derrogação da Lei n. 4.595/64 (que é anterior às normas acima citadas) e, por conseguinte, no afastamento da Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal, utilizadas para fundamentar a livre contratação de juros.

O artigo 5º do Decreto-Lei n. 413/69, aplicável às notas de crédito por força do art. 5º da Lei n. 6.840/80, e de redação idêntica à do artigo 5º do Decreto-Lei n. 167/67, que dispõe sobre títulos de crédito rural, preceitua:

“As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros e poderão sofrer correção monetária às taxas e aos índices que o Conselho Monetário Nacional fixar, calculados sobre os saldos devedores da conta vinculada à operação, e serão exigíveis em 30 de junho, 31 de dezembro, no vencimento, na liquidação da cédula ou, também, em outras datas convencionadas no título, ou admitidas pelo referido Conselho.” (Sem destaque no original).

Como ainda não houve expressa deliberação do Conselho Monetário Nacional sobre os juros remuneratórios a serem aplicados às cédulas de crédito rural, comercial e industrial, prevalece o limite a que se refere o artigo 1º, caput, da Lei de Usura, que veda a cobrança de juros superiores a 12% ao ano.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

(...)

2. As cédulas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Lei nº 6.840/80 e Decreto-Lei nº 413/69) que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados e que, diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura). Precedentes.

3. O posicionamento adotado na decisão recorrida coincide com a orientação desta Corte Superior, portanto é inafastável a aplicação do óbice inserto na Súmula 83 do STJ.4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1052751/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 26/04/2018)

Os juros remuneratórios foram fixados em 7% ao ano no contrato, logo, muito aquém da limitação imposta ao crédito rural em 12% ao ano. Portanto, o pedido da sua limitação é impertinente.

Quanto à alegação de que o seguro agrícola deveria ter sido acionado ou que suas apólices deveriam ser exibidas para abater a dívida, a Ação Monitória visa a cobrança de dívida líquida e certa.

Por outro lado, o seguro agrícola tem por finalidade cobrir eventuais perdas decorrentes de sinistros climáticos ou pragas. Contudo, para que a indenização securitária pudesse ser oposta à cobrança da dívida, seria imprescindível que o Apelante comprovasse a ocorrência do sinistro e o acionamento administrativo da seguradora em tempo hábil, o que não ocorreu.

A mera existência de cláusula de seguro ou o pagamento de prêmio não opera a quitação automática do financiamento. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC) recaía sobre o réu. Não havendo prova de sinistro regulado e deferido, prevalece a exigibilidade do título.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA APÓS VENCIMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. A documentação apresentada pela agravante consiste em laudos unilaterais, que carecem de contraditório e de instrução probatória, inviabilizando a formação de juízo seguro, em sede de cognição sumária, quanto à frustração da safra ou à real incapacidade de pagamento.

5. A ausência de comprovação idônea e tempestiva do pedido administrativo de prorrogação antes do vencimento enfraquece a alegação de direito à suspensão da exigibilidade da dívida.

6. A concessão da medida pleiteada implicaria em antecipação dos efeitos da tutela de mérito sem elementos probatórios suficientes, sendo prudente aguardar a instrução processual ordinária.

7. O precedente do TJ-SP corrobora a necessidade de dilação probatória para aferição da real existência dos requisitos autorizadores da prorrogação de dívida rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de cédula rural vencida exige prova idônea e tempestiva de pedido administrativo de prorrogação e elementos mínimos que demonstrem a ocorrência de força maior.

2. Laudos unilaterais desacompanhados de contraditório e instrução aprofundada não bastam para caracterizar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

(...)

(N.U 1010071-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL – NÃO OCORRÊNCIA – INICIAL ACOMPANHADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DA OPERAÇÃO PACTUADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO – OUTORGA CONJUGAL (UXÓRIA) – NÃO CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CONTRATO QUE PREVÊ TAXA PELO MÉTODO EXPONENCIAL – LEGALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – LICITUDE – VENDA CASADA DE SEGURO RURAL – NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MERA PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

A cédula rural hipotecária, acompanhada do demonstrativo de débito, constitui prova escrita hábil para a propositura de ação monitória.

A alegação de necessidade de inclusão do cônjuge no polo passivo da demanda, por ausência de outorga conjugal (uxória), só pode ser demandada pelo próprio cônjuge a quem cabia concedê-la. Ademais, in casu, o cônjuge da apelante, ao assinar o contrato, anuiu com a cláusula que previa seu consentimento à constituição da garantia sobre a totalidade dos bens.

Nos contratos de cédula de crédito rural a capitalização mensal de juros é permitida quando expressamente pactuada. No caso, a cobrança de juros pelo método exponencial configura capitalização de juros.

O alongamento de dívida rural não é faculdade da instituição financeira, mas sim um direito do devedor, desde que cumpridos os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, especialmente a apresentação do pedido administrativo antes do vencimento da obrigação.
No caso, a prova testemunhal baseada em "ouvir dizer" é frágil e insuficiente para comprovar o requerimento em tempo hábil, especialmente quando a prova documental não foi apresentada.

A mera alegação genérica de abusividade sem provas concretas, como a falta de demonstração de que a taxa de juros excede a média de mercado, não justifica a intervenção do Judiciário para revisão contratual.

A apelante não trouxe documentos que comprovassem a obrigatoriedade da contratação de seguro como condição para a liberação do crédito, não havendo evidência da prática de venda casada de seguro prestamista.

(N.U 1001276-69.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Da mesma forma, a perícia contábil validada pelo juízo de origem não identificou irregularidades na imputação dos pagamentos ou desvios que justificassem a revisão contábil pretendida, tendo o perito esclarecido a destinação dos valores amortizados.

Desse modo, com a manutenção do contrato é indevido de afastamento da mora debendi, a qual apenas é afastada se reconhecido o abuso nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) - Temas 27 e 28 do STJ.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CITAÇÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL e §2º DO ART. 240 DO CPC -DEMONSTRATIVO DE DÉBITO JUNTADO NOS AUTOS - CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO SEMESTRAL - POSSIBILIDADE, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ - MORA DEBENDI CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL- RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

No Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada (Tema 654 do STJ).

Consoante a orientação do STJ no repetitivo Resp. 1061530/RS, somente “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (Tema 32 do STJ)”. (N.U 0001964-54.2018.8.11.0086, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.
Majoro os honorários advocatícios em favor dos apelados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026